Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-66.2019.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003674-66.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE PINHEIRO BERTO - CPF: 476.178.370-20 (APELADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTOS FUTUROS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CARACTERIZADA - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO
IN RE IPSA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dada a inatividade da conta bancária, não poderia ter havido a cobrança de nenhuma tarifa, taxa, juros e demais encargos pelo bando requerido, pois tal circunstância caracteriza vantagem manifestamente excessiva do banco em face do cliente, a teor do que dispõe o art. 39, V, do CDC.

2. Portanto, na hipótese, não se pode obstar que o débito lançado em nome do autor/apelado é indevido, logo, a negativação do seu nome não constitui um exercício regular de direito, ensejando o dever de indenizar.

3. Porém, no que tange à fixação do
quantum
, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

4. Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, o quantum deve ser mantido uma vez que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Contudo, no tocante à insurgência do banco requerido quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, convém destacar que a hipótese trata-se de relação contratual, ante a existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1003674-66.2019.8.11.0051, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito discutido nestes autos e condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição indevida, confirmando a tutela de urgência inicialmente deferida. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro do art. 85, §2º do CPC (ID 95200150).

Irresignado, o réu aduz que o autor utilizou o seu limite de cheque especial antes da incorporação do BANCO HSBC pelo Banco Bradesco S.A., todavia, não disponibilizou fundos para quitar os valores descobertos em sua conta, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Defende que, em nenhum momento, o autor solicitou o encerramento de sua conta corrente, e muito menos depositou valores para suprir o saldo descoberto, justificativa para tal restrição.

Menciona que a circunstância declinada nos autos constitui mero aborrecimento, o que, por si só, não conduz ao dano moral tal como reconhecido em nosso ordenamento jurídico.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória, com a incidência dos juros de mora apenas a partir do arbitramento (ID 95200152).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 95200159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a reforma a sentença para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais; reduzir o valor da indenização, bem como alterar o momento de incidência dos juros.

Pois bem.

Ao sentenciar o feito, a Magistrada singular fundamentou a decisão no sentido de que o réu/apelante não possui razão
“ao asseverar que a dívida seria decorrente da utilização de cheque especial e do seu inadimplemento. Isto porque, dos extratos bancários coligidos ao caderno processual, exsurge-se que na data de 19/02/2014 o requerente realizou o depósito de R$ 3.000,00 (três mil reais) na referida conta, sendo, pois, suficiente, naquele momento, para saldar os débitos de R$ 1.224,34 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos)”
, assim,
“haja vista que a última movimentação da

referida conta bancária se deu pelo depósito realizado pelo requerente na data de 19/02/2014, existindo, apenas, a cobrança de juros e demais encargos pela instituição financeira nos meses subsequentes, há presunção de que houve o seu encerramento automático”
(ID 95200150 - Pág. 7 – fls. 302).

Contudo ao apresentar suas razões recursais o réu não impugnou tais fundamentos da sentença, apenas repisando os argumentos lançados na contestação, qual seja, de que o autor utilizou o seu limite de cheque especial antes da incorporação do Banco HSBC pelo Banco Bradesco S.A., todavia, não disponibilizou fundos para quitar os valores descobertos em sua conta, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, tem-se que o réu/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com efeito, restando demonstrado pelo autor/apelado de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por ele depositado, em 19/02/2014, era suficiente para saldar a dívida, até então existente, de R$ 1.224,34 (um mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos),

e de que depois disso não houve mais movimentação da referida conta bancária, de modo que opera a presunção de que houve o seu encerramento automático, não há como infirmar a ilegalidade da cobrança de juros e demais encargos pela instituição financeira nos meses subsequentes.

Ora, não havendo pedido expresso de cancelamento da conta corrente em questão, ela deveria ter sido considerada inativa, uma vez que sem qualquer movimentação/utilização por período que excedeu 06 (seis) meses.

Neste contexto, dada a inatividade da conta bancária, não poderia ter havido a cobrança de nenhuma tarifa, taxa, juros e demais encargos pelo bando requerido, pois tal circunstância caracteriza vantagem manifestamente excessiva do banco em face do cliente, a teor do que dispõe o art. 39, V, do CDC, senão vejamos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...];

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

A propósito, a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN), reconhecendo que este tipo de cobrança realmente é inadequado, no final de 2.007, definiu regras para encerramento de contas inativas, determinando que os bancos encerrem as contas inativas por mais de seis meses, proibindo a cobrança de quaisquer taxas.

Portanto, na hipótese, não se pode obstar que o débito lançado em nome do autor/apelado é indevido, logo, a negativação de seu nome não constitui um exercício regular de direito, ensejando o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, a cobrança indevida e a negativação do nome do autor/apelado caracterizam o ato ilícito, de modo que,
in casu
, visualizo os pressupostos para a manutenção da condenação ao pagamento de verba indenizatória.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE COM QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS PENDENTES. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. I -
O banco é responsável pelos danos morais causados por deficiência na prestação de serviço, consistente na inclusão indevida do nome de correntista nos órgãos de proteção ao crédito
, causando-lhe situação de desconforto e abalo psíquico. II -
Em caso que tais, o dano é considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum
. [...].
(REsp 786.239/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 13/05/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA. Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.
Falha na prestação do serviço reconhecida. Dano in re ipsa
. [...].
(STJ, Recurso Especial nº 1246228, 3ª Turma, Ministro Relator Sidnei Beneti, julgado em 13/04/2011 e publicado em 19/04/2011).

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Conta corrente - Contrato resilido - Inexigibilidade de crédito. Danos Morais. Conta inativa
- Inadmissibilidade de cobrança de taxas de serviços, juros/comissões, etc. Lançamentos em desacordo com Legislação própria.
Ocorrência de negativação indevida junto ao Cadastro de inadimplentes - Procedência da ação - Declaração de inexistência do crédito - Fixação de indenização pelo dano moral causado ao autor-apelante
- Verbas sucumbências fixadas nos termos da súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso provido.
(TJSP, Recurso de Apelação nº 250360320108260161, 13ª Câmara de Direito Privado, Desembargador Relator Heraldo de Oliveira, julgado em 04/05/2011 e publicado em 24/05/2011).

Porém, no que tange à fixação do
quantum
, o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Na hipótese, dada às peculiaridades do caso concreto, o
quantum
deve ser mantido uma vez que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...].
(TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2.
No caso, o valor da condenação - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - foi fixado obedecendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 545.436/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).

Contudo, no tocante à insurgência do banco requerido quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, convém destacar que a hipótese trata-se de relação contratual, ante a existência de relação jurídica entre as partes.

Neste contexto, razão não assiste ao banco requerido, uma vez em se tratando de relação contratual os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do Código Civil.

Neste sentido, seguem os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. BANCÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DEFINITIVA. DATA DO ARBITRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios são contados da data da respectiva citação nas hipóteses de responsabilidade contratual, como no caso dos autos
. [...].
(STJ - EDcl no REsp: 1062990 PR 2008/0126839-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento), nos teermos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021